Tribunal: STF
Processo: RE 63220
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-23
Data de publicação: 1972-03-23

Ementa:
- Investigação de paternidade julgada procedente na instância ordinária. Filiação adulterina a matre. Recurso extraordinário não conhecido, de acordo com a Súmula 279, 283 e 291. Embargos não conhecidos por não comprovada a divergência alegada.